Tribunal: STF
Processo: HC 240339
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CONDUTA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 886.242/RN (e-doc. 2, p. 455-460).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 1º, caput, por vinte e seis vezes (lavagem de dinheiro), e 1º, § 4º, por sessenta e uma vezes (lavagem de dinheiro cometida por intermédio de organização criminosa), da Lei nº 9.613, de 1998; e 288 do CP (associação criminosa). Pedido de revogação da custódia foi indeferido em 21/12/2023 (e-doc. 2, p. 104-112).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, tendo o Relator deferido o pedido liminar para conceder a liberdade provisória em favor do paciente com o estabelecimento de medidas cautelares diversa da prisão (e-doc. 2, p. 41-44). No julgamento do mérito da impetração, a ordem foi denegada, sendo cassada a liminar anteriormente deferida (e-doc. 2, p. 51-55). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, dizendo-a baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Pondera inexistir fatos novos ocorridos após a concessão da liberdade provisória que justificassem a revogação da liminar já deferida. Sustenta a ausência de contemporaneidade da custódia, uma vez que os fatos imputados ao paciente se referem aos anos de 2009 a 2021.



    5. Busca, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo de origem assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos e a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Eis os fundamentos lançados:



    “No caso em análise, os acusados GERALDO DOS SANTOS FILHO, GILVAN JUVENAL DA SILVA, LUCENILDO SANTOS DE ARAÚJO, JOAQUIM NETO DOS SANTOS e VALDECI ALVES DOS SANTOS tiveram a prisão preventiva decretada em 15/12/2022, por meio da decisão de id. 92738262, proferida nos autos cautelares n° 0866435-54.2022.8.20.5001, com vistas a garantir a ordem pública, face a periculosidade dos agentes e o risco de cometimento de novos delitos, suspeitos de integrar associação criminosa dedicada à prática do crime de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, sob o comando dos irmãos VALDECI ALVES DOS SANTOS e GERALDO DOS SANTOS FILHO, sendo VALDECI apontado como um dos líderes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), conforme apura a Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1007389-68.2020.8.26.0050.



    Segundo a denúncia (ids. 95867553 95867554), no período compreendido entre 2009 a 2021, os acusados, em diversos atos independentes, ocultaram e dissimularam a origem e propriedade de valores provenientes, direta e indiretamente, das infrações penais praticadas pelos denunciados GERALDO FILHO e VALDECI DOS SANTOS, através da aquisição e transmissão de imóveis, distribuição de numerário, fracionamento de depósitos não identificados e pagamentos de contas. Ainda segundo a exordial, os denunciados GERALDO FILHO e GILVAN JUVENAL dissimularam a origem e propriedade de valores, por intermédio da atividade econômica e financeira da empresa de nome fantasia TECELAGEM VITÓRIA, mesclando os valores lícitos das operações rotineiras da empresa com o lucro criminoso do tráfico de drogas, no período de 2008 a 2021.



    Para a acusação, há fortes indícios acerca da autoria e materialidade dos crimes narrados na denúncia conforme os elementos de provas que embasam o PIC nº 33.23.2466.0000001/2019-95, além das provas produzidas nos autos das medidas cautelares de nº 0100523-24.2019.8.20.0001, 0107544-51.2019.8.20.0001, 0850407-45.2021.8.20.5001 e 0866435-54.2022.8.20.5001.



    Como se vê, a acusação exposta é de extrema gravidade, uma vez que se refere à prática de crimes no âmbito de associação criminosa, o que demonstra a periculosidade dos denunciados, especialmente pelo modo de execução empregado, em concurso de pessoas.



    Outrossim, a medida visa paralisar as atividades do grupo criminoso, impedindo a possível continuidade da prática de lavagem de dinheiro, a qual, segundo a denúncia, perdurou por cerca de 12 (doze) anos. Além disso, tem-se o fator de que os acusados, em tese, participavam ativamente de criminalidade de elevado risco e que a associação criminosa encontrava-se em plena atividade, elementos indicativos de que o estado de liberdade dos réus gera riscos à ordem pública.



    Desse modo, entende o Colegiado que os fundamentos apresentados para o decreto da prisão dos réus são os mesmos, não havendo até este instante qualquer fato novo que possa implicar em revogação da custódia.



    Sobre o assunto, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese jurisprudencial (n.º 12) de que a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).



    (...)



    Pugnando pela revogação da segregação cautelar, a defesa de GILVAN JUVENAL DA SILVA argumentou sobre a ‘proporcionalidade da medida – se realmente indispensável ou se possível de ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão – e a sua duração razoável, sob pena de se revestir como nítido cumprimento antecipado de provável e incerta condenação’.



    A defesa do citado acusado alegou que ele possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e inexistência de qualquer condenação processual, residência fixa, família constituída e profissão lícita – empresário do ramo da tecelagem.



    Como dito anteriormente, os crimes imputados aos denunciados são graves e foram praticados, em tese, de forma reiterada, ao longo de 12 (doze) anos. Quanto a GILVAN JUVENAL, a exordial destacou que ele e GERALDO FILHO praticaram lavagem de dinheiro através da atividade de empresa de tecelagem, com a finalidade de ocultar o lucro criminoso oriundo do tráfico de drogas, o que evidencia a periculosidade e dedicação ao crime.



    Neste cenário, em que pese a alegação de ser empresário, a denúncia fala na confusão entre a profissão lícita de GILVAN JUVENAL e suas possíveis atividades ilícitas relacionadas com a lavagem de dinheiro.



    Por outro lado, as condições pessoais favoráveis do réu, por si só, não são suficientes para autorização a revogação da prisão cautelar enquanto persistirem os motivos que ensejaram sua decretação.



    Neste diapasão, a prisão cautelar é a medida que este Juízo entende como adequada à situação de GILVAN JUVENAL e demais acusados, visto que resta evidenciado o risco de voltarem a se dedicar a atividades ilícitas caso sejam soltos.



    Tudo isso considerado, não se vislumbra a modificação na compreensão do periculum libertatis dos acusados ou qualquer elemento que modifique a situação fática e jurídica que fundamentou a decretação da medida cautelar em exame, tendo em vista a gravidade dos delitos, o evidente comprometimento da segurança pública, além de cessação das atividades do grupo criminoso.” (e-doc. 2, p. 107-111, grifos nossos)



    7. Ao denegar a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa e manter a prisão do paciente, o Tribunal de Justiça assentou:



    “Nada obstante as alegações da impetração e da liminar deferida em sede de plantão, a ordem pleiteada não merece guarida.



    Isso porque, das informações prestadas pela autoridade coatora (ID 22924894), do ato apontado como coator (ID 22806964) e do Parecer da 3ª Procuradoria de Justiça (ID 22972578) concluo não haver qualquer ilegalidade a ser reparada, devendo a ordem ser denegada e, via de consequência, revogada a liminar.



    Explico melhor.



    Compulsando os autos detidamente, observo que existe fundamentação suficiente e assentada em elementos concretos no ato apontado como coator para sustentar a segregação cautelar, não havendo que se falar em ausência de pressupostos ou em utilização de argumentos inidôneos ou genéricos para a decretação da prisão preventiva.



    Com efeito, a demonstrar a gravidade concreta das condutas, em tese, perpetradas pelo paciente, bem como a periculosidade (periculum libertatis) a ele imputada, consignou o Juízo a quo quando da manutenção da sua prisão preventiva que: ‘(...) os crimes imputados aos denunciados são graves e foram praticados, em tese,de forma reiterada, ao longo de 12 (doze) anos. Quanto a GILVAN JUVENAL, a exordial destacou que ele e GERALDO FILHO praticaram lavagem de dinheiro através da atividade de empresa de tecelagem, com a finalidade de ocultar o lucro criminoso oriundo do tráfico de drogas, o que evidencia a periculosidade e dedicação ao crime. Neste cenário, em que pese a alegação de ser empresário, a denúncia fala na confusão entre a profissão lícita de GILVAN JUVENAL e suas possíveis atividades ilícitas relacionadas com a lavagem de dinheiro. Por outro lado, as condições pessoais favoráveis do réu, por si só, não são suficientes para autorização a revogação da prisão cautelar enquanto persistirem os motivos que ensejaram sua decretação. Neste diapasão, a prisão cautelar é a medida que este Juízo entende como adequada à situação de GILVAN JUVENAL e demais acusados, visto que resta evidenciado o risco de voltarem a se dedicar a atividades ilícitas caso sejam soltos. Tudo isso considerado, não se vislumbra a modificação na compreensão do periculum libertatis dos acusados ou qualquer elemento que modifique a situação fática e jurídica que fundamentou a decretação da medida cautelar em exame, tendo em vista a gravidade dos delitos, o evidente comprometimento da segurança pública, além de cessação das atividades do grupo criminoso.’ (ID 22806964 - Pág. 9).



    Como se pode observar, a decisão proferida pela autoridade coatora encontra-se evidentemente fundamentada, sobretudo porque o paciente foi denunciado pela suposta prática de diversos crimes, quais sejam: o previsto no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98 cumulada com o artigo 29, do CP; art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98 cumulada com o art. 29, do CP, por 61 (sessenta e uma) vezes; art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98 cumulada com o art. 29, do CP, por 26 (vinte e seis) vezes; art. 1º, §2º, inciso I, da Lei nº 9.613/98; e por fim, art. 288, do CP, todos os crimes realizados em concurso material, art. 69 do CP; os delitos foram supostamente cometidos pelo paciente por um período longo de tempo (doze anos), de maneira reiterada e tendo como objetivo ocultar o lucro advindo do tráfico de drogas que, por sua vez, é um delito equiparado a hediondo.



    Não bastasse isso, tem-se ainda o fato de que, teoricamente, o paciente era o principal operador financeiro do grupo criminoso, do qual faz parte o seu irmão, Valdeci dos Santos, que seria um dos principais líderes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, conhecida como PCC.



    De mais a mais, é de suma importância destacar, como brilhantemente asseverou a 3ª Procuradoria de Justiça que ‘de acordo com Relatório de Informação nº 00101/2002-GAECO, a movimentação bancária dos investigados no período de afastamento do sigilo bancário autorizado pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN soma a vultosa quantia de R$ 206.579.045,28 (duzentos e seis milhões quinhentos e setenta e nove mil quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), notabilizando, para tanto, a complexidade da estrutura criminosa, a alta periculosidade dos seus participantes e o patente risco à ordem pública que a continuidade das atividades criminosas proporcionaria.’ (ID 22972578).



    Nesse liame, com base nas justificativas supracitadas, verifico que a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente está regularmente firmada em dados concretos, com base nos arts. 311 (provas da materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria), art. 312 (garantia da ordem pública) e art. 313, inciso I (crimes dolosos punidos com penas privativas de liberdade superiores a quatro anos), do Código de Processo Penal.



    Sendo assim, nos argumentos articulados pela autoridade coatora para fundamentar a prisão preventiva do paciente percebe-se com facilidade restarem demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, de modo que a manutenção da custódia do réu não configura constrangimento ilegal.” (e-doc. 2, p. 53-54, grifos nossos)



    8. O STJ manteve a ótica (e-doc. 2, p. 455-460).



    9. As premissas adotadas — gravidade concreta da conduta delitiva e integração de organização criminosa de alta periculosidade, com atuação como operador financeiro na ocultação da origem de capital advindo do tráfico de drogas — evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte. Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    10. No tocante à contemporaneidade, descabe cogitar de sua ausência levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    11. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E, também: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    12. No caso, concluiu-se indispensável a custódia para interromper atuação do grupo criminoso. O delito de integrar organização criminosa tem natureza permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo, o que evidencia a atualidade da custódia. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. “A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024/SP, Ministra Cármen Lúcia). 3. A presença de indícios de que o paciente integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. 4. A suposta atividade do ora agravado em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tal crime possui consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. 5. É idônea a prisão preventiva para resguardar a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. 6. Não restou demonstrada, em face da pandemia causada pelo novo coronavírus, situação de vulnerabilidade atual da parte ora agravada, notadamente quanto à impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional, apta a merecer o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 7. Agravo regimental a que se dá provimento, a fim de restabelecer a prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, ora agravado.”



    (HC nº 191.068-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão, Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 16/06/2021; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator